Tribunal: STF
Processo: RE 73438
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
Servidor civil. Sediploma legal anterior à Lei 3.531/59 assegurou o
direito à percepção do salário mínimo, sobre este deve incidir o abono
por ela concedido. Abonos de 40 e 44% de que tratam as Leis 4.069 e
3.826; funcionários que a eles não fazem juz.Inexistência de negativa
de vigência da Lei federal e dissídio de jurisprudência não comprovado.
A aplicação das Súmulas 400 e 291.Recurso extraordinário não conhecido.